Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. No caso de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, necessário que o autor apresente inicial que atenda aos requisitos previstos nos artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil.
2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Negou-se provimento ao apelo.